Tribunal: TJSP
Processo: 2266061-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Validade da intimação pessoal do representante legal do devedor. Ausência de violação à Súmula 410, STJ. Impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer. Entrega de veículo fora de linha. Inadmissibilidade. Inércia do devedor em cumprir a obrigação de forma alternativa. Cumulação de astreintes decorrente da continuidade no descumprimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Validade da intimação pessoal do representante legal do devedor. Ausência de violação à Súmula 410, STJ. Impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer. Entrega de veículo fora de linha. Inadmissibilidade. Inércia do devedor em cumprir a obrigação de forma alternativa. Cumulação de astreintes decorrente da continuidade no descumprimento da obrigação. Inexistência de bis in idem. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.